Tribunal: TJDFT
Processo: 0714355-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Nos termos do artigo 485, inciso VII, do Código de Processo Civil, o Feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, em caso de convenção de arbitragem, desde que o Réu, antes de discutir o mérito, tenha suscitado tal questão.
2 – As questões acerca da exequibilidade do título deverão ser dirimidas pelo Juízo Arbitral, cabendo ao Embargado, se o caso, executar a sentença arbitral que eventualmente vier a ser proferida, nos termos do art. 515, VII, do CPC.
Apelação Cível desprovida.